Tribunal: CARF
Processo: 10630.900534/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.900534/2013-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.435 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
INDÚSTRIAS TUDOR M. G. DE BATERIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
RETIFICAÇÃO DA DCTF O DESPACHO DECISÓRIO. DADOS COM
ERROS DE FATO. PARECER NORMATIVO COSIT No 2/2015.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
FORÇA PROBANTE.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015, e, por conseguinte, a existência da
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Isso porque os dados identificados com
erros de fato, por si só, não tem força probatória de comprovar a existência de
pagamento a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.900534/2013-06
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900534/2013-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto relativamente ao acórdão no 11-64.434,
proferido pela 5a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente.
Por relatar adequadamente os fatos, adoto e transcrevo o relatório do acórdão
recorrido, complementando-o mais adiante:
“Em desfavor da contribuinte acima identificada, foi emitido despacho decisório
(fl. 7) para não homologar compensação declarada por meio do programa
PER/DCOMP, relativamente a crédito de pagamento indevido de estimativa mensal de
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), código de receita no 2484, com base
nas razões a seguir:

2. A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade (fl. 9) com
fundamento, resumidamente, nas alegações a seguir:
(...)
DOS FATOS
No ano-calendário de 2010 a nossa empresa devidamente enquadrada no
regime do Lucro Real, efetuava o recolhimento do IR e CSLL por estimativa e ao final
do ano-calendário levantando o balanço de encerramento conforme a legislação
verificamos ter recolhimento a CSLL além do efetivamente devido, gerando um saldo
para compensação ou restituição de R$ 60.961,75, que com a compensação de R$
24.892,11 relativo ao 12 trimestre 2011 restaram R$ 36.069,64 a compensar.
No ano-calendário de 2011, passamos ao encerramento trimestral para efeito de
pagamento de IR/CSLL. Como tínhamos saldo de CSLL de período anterior optamos
pela compensação do Valor apurado de CSLL no segundo trimestre de 2011 no valor
de R$ 16.409,45 restando um saldo de R$ 19.660,19 a compensar.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900534/2013-06

DO DIREITO
DA PRELIMINAR
Pelo que pudemos analisar do indeferimento, não foram efeitos os cruzamentos
necessários para a evidenciação ou não dos direitos do pleito, tais como DCTF x DIPJ
por exemplo, que por si só ficaria claríssimo o nosso direito.
(...)
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/REC decidiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade interposta pela Recorrente, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA EM DESACORDO COM
DIPJ. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
As informações veiculadas em DCTF retificadora transmitida após ciência do despacho decisório
que não homologou a compensação podem confirmar a disponibilidade de direito creditório,
desde que não sejam diferentes das informações prestadas em outras declarações, tais como DIPJ
e DACON.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada e não se conformando com a referida decisão, a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário, alegando:
(...)
DOS FATOS
Conforme já exposto em manifestação anteriormente elaborada e apresentada a
este órgão, a recorrente, no ano calendário de 2010, devidamente enquadrada no regime
Lucro Real, efetuava o recolhimento do IR e CSLL por estimativa. Ao final do ano
calendário, após realizado balanço de encerramento, conforme determinado por lei, a
recorrente constatou ter procedido ao recolhimento a maior da Contribuição sobre Lucro
Liquido, gerando saldo a seu favor, em valor equivalente a R$ 60.965,75(sessenta mil,
novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), valor este que deveria
lhe deveria ser compensado ou restituído.
No ano calendário de 2011, a recorrente passou ao encerramento trimestral para
efeito de pagamento de IR \CSLL, e, como possuía saldo de CSLL de período anterior,
optou pela compensação do valor apurado de CSLL no primeiro trimestre de 2011, no
valor de R$ 24.892,11(vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e onze
centavos), restando ainda, a seu favor, um saldo a compensar, no valor de R$
36.069,64(trinta e seis mil, sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).
No ano calendário 2011, a recorrente passou ao encerramento trimestral para
efeito de pagamento de IR \CSLL, e como era possuidora de saldo de saldo de CSLL de
período anterior, novamente optou pela compensação do valor apurado de CSLL no
segundo trimestre de 2011, no valor de 16.409,45, restando ainda a compensar, um
saldo no valor de R$ 19.660,19(dezenove mil, seiscentos e sessenta reais e dezenove
centavos).
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900534/2013-06

A recorrente solicitou fosse homologada a compensação, declarada por meio de
do programa PER \DCOMP, relativamente a credito de pagamento indevido de
estimativa mensal de Contribuição de Lucro Liquido, código 2484, no valor de R$
52.237,92(cinqüenta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e cinqüenta e dois
centavos), referente a julho de 2010, sendo tal homologação indeferida por meio de
despacho decisório.
A recorrente, depois de notificada do despacho decisório de fls. 7 dos autos do
processo administrativo, apresentou manifestação reiterando o pedido de que fosse
emitido declaração de compensação, tendo a 5a Turma da DRJ \REC, no dia 29 de
agosto de 2019, por meio do acórdão de numero 11-64.434, indeferido o pedido de
homologação da compensação, feito pela recorrente, sob a argumentação de que
posteriormente à ciência do despacho decisório proferido em julho de 2010, que não
homologou a compensação.
Tal órgão justificou o indeferimento argumentando que apesar de a recorrente ter
transmitido declaração de débitos e créditos tributários federais(DCTF) retificadora, em
29\08\2013 alterando para zero a estimativa da CSLL do mês de julho de 2010, a
declaração de informações econômico-fiscais(DIPJ) do ano calendário de 2010
permaneceu indicando estimativa de CSLL a pagar do mês de julho no valor de R$
52.237,92(cinqüenta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos),
mesmo credito pleiteado pela recorrente.
Ainda segundo o despacho de indeferimento, nenhum outro elemento
comprobatório teria sido apontado pela parte interessada, e, tendo em vista que a
retificação da DCTF estaria em desacordo com a apuração demonstrada na DIPJ, não
haveria como acatar o pleito da recorrente, tendo em vista os termos determinados no
teor do Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28 de agosto de 2015.
ENTRETANTO, NOBRES JULGADORES, TAL DECISÃO DEVE SER
REFORMADA e a declaração de compensação deve ser homologada, pois se trata
de medida legal, de justiça e de bom senso.
A recorrente, ao proceder ao recolhimento dos tributos determinados por lei, age
estritamente em conformidade com todas as determinações legais, pois é pessoa jurídica
correta, que preza pelo respeito às legislações, por entender serem as mesmas
imprescindíveis à vida em sociedade bem como para o progresso dessa.
Importante aqui destacar, que ao fazer a compensação por meio do programa
PER\DCOMP, a recorrente o fez com a estrita obediência de todas as determinações de
tal sistema, seguindo todos os passos e orientações do sistema, de maneira que, se houve
algum erro durante o lançamento das informações, tal erro ocorreu em decorrência de
orientação do próprio sistema supra citado e não da recorrente, que apenas obedeceu ao
que foi determinado, lançando as informações solicitadas.
Ressalta-se também, que como já mencionado na manifestação anteriormente
protocolizada pela recorrente, seu direito à compensação\restituição poderia ser
facilmente confirmado mediante simples cruzamento de informações tais como DCTF
X DIPJ, o que não fora feito da maneira correta.
Ante todo o exposto, requer seja recebido, acolhido e provido o presente
recurso, dando provimento ao mesmo, no sentido de reconhecer o credito da
recorrente, no valor de R$ 60.965,75(sessenta mil, novecentos e sessenta e cinco reais
e setenta e cinco centavos,) decorrente de recolhimento a maior da Contribuição sobre
Lucro Liquido, com a conseqüente a homologação da compensação de débito por ela
realizada, declarando-se a inexistência de débitos referentes a tributos no período
compreendido no primeiro e segundo trimestres do calendário de 2011, por ser medida
de justiça e de direito.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900534/2013-06

Caso V.Exa. entenda pela manutenção da decisão de não homologação da
compensação, e caso tenha a requerente que efetuar algum valor referente a imposto
entendido como devido e não recolhido, referente ao primeiro e segundo trimestre do
ano calendário de 2011, requer que lhe seja permitido proceder ao recolhimento de tal
imposto sem acréscimo de multa e juros, uma vez que apenas procedera a compensação
ora discutida da maneira como determinada pelo sistema PER\DCOMP, disponibilizado
pela própria receita federal.
Requer também, afim de se evitar o enriquecimento sem causa, que lhe seja
restituída a importância de R$ 60.965,75(sessenta mil, novecentos e sessenta e cinco
reais e setenta e cinco centavos,) decorrente de recolhimento a maior da Contribuição
sobre Lucro Liquido, recolhido a maior no ano calendário de 2010.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre compensação não
homologada, relativamente a crédito de pagamento indevido de estimativa mensal de
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), código de receita no 2484, no valor de R$
52.237,92, atinente a julho de 2010. De acordo com o despacho decisório (e-fls. 7), o DARF do
pagamento em questão está inteiramente alocado a débito da mesma natureza, valor e período de
apuração:
Ocorre que , conforme consta no voto condutor da decisão recorrida, após a
ciência do despacho decisório em 12/08/2013 (e-fl. 107), a Recorrente transmitiu DCTF
retificadora (e-fl. 43) em 29/08/2013, alterando para zero a estimativa da CSLL do mês de julho
de 2010.
Neste cenário, a DRJ manteve a não homologação da compensação considerando
que na DIPJ do ano-calendário de 2010 permanece a indicação de estimativa de CSLL a pagar
do mês de julho no valor de R$ 52.237,92 (e-fl. 74), justamente a quantia pleiteada como crédito
pela Recorrente, e a ausência de comprovação deste suposto direito creditório pleiteado, nos
seguintes termos:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900534/2013-06

(...)
5. Compulsando os autos, constata-se que, posteriormente à ciência do despacho
decisório em 12/08/2013 (fl. 107), a contribuinte transmitiu declaração de débitos e
créditos tributários federais (DCTF) retificadora (fl. 43) em 29/08/2013, alterando para
zero a estimativa da CSLL do mês de julho de 2010. Entretanto, nota-se que a
declaração de informações econômico-fiscais (DIPJ) do ano-calendário de 2010
permanece indicando estimativa de CSLL a pagar do mês de julho no valor de R$
52.237,92 (fl. 74), justamente a quantia pleiteada como crédito pela defesa. Nesse
contexto, considerando que nenhum outro elemento comprobatório foi apontado pela
interessada e tendo em vista que a retificação da DCTF (posterior à ciência do despacho
decisório) está em desacordo com a apuração demonstrada na DIPJ, não há como acatar
o pleito em questão, a teor do Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
cuja ementa assim dispõe em trecho pertinente:
"Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas
pela IN RFB no 1.110, de 2010. " (grifos acrescidos)
6. De todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade para não reconhecer o direito creditório pleiteado.
Inconformada, a Recorrente argumentou, em síntese, em sede recursal, “seu
direito à compensação\restituição poderia ser facilmente confirmado mediante simples
cruzamento de informações tais como DCTF X DIPJ, o que não fora feito da maneira correta”.
Contudo, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no tocante ao erro
material no preenchimento de sua DCTF. Desta forma, a Recorrente deveria ter dialogado com a
decisão recorrida, que deixou explícita quais documentos seriam necessários para comprovação
do referido erro de fato que desencadeou a retificação da DCTF, por conseguinte, o crédito em
discussão e tê-los apresentados por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Assim sendo, entendo que caberia à Recorrente ter produzido conjunto probatório
robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração do crédito não prescinde de
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado (art. 170
do Código Tributário Nacional).
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900534/2013-06

Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório pleiteado
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.
Porém, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional2).
Destarte, as alterações promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo
devido devem ser comprovadas através de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição
para admissão da retificação realizada, quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900534/2013-06

Quanto à necessidade da referida prova, este Tribunal assim já decidiu em
processo de minha relatoria:
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.IMPOSSIBILIDADE. Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a
DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter
meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de
indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de
documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência. PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro material
podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento, após prolação de despacho decisório,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no
1003-000.617, Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção, Data da Sessão de
Julgamento: 29/04/2019)
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário:
1999
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA. OPÇÃO FORMALIZADA DE MODO
REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito utilizado em
compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é necessário
que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e
vem revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, Data da Sessão de Julgamento:
14/07/2020)
Nesta senda, os supostos erros de fato3 indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados.
Que fique claro, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que não se
deu in casu, mesmo a DRJ tendo sido explícita quanto a isso no acórdão de piso.
Importante ratificar que autos não estão instruídos com os assentos contábeis
obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente
analisados. Este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente4. Outrossim indicação de dados quantitativos
na peça de defesa, por si só, não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de
plano, a existência do indébito indicado no Per/DComp.

3 O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. Por inexatidão material
entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do
ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação.
4 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900534/2013-06

Destaque-se mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem
aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Por fim, como se sabe, a DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter
meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas não configuram confissão de
dívida - a Instrução Normativa no 127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o,
inciso I, a DIRPJ – Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a
DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer
referência à confissão de tributos ou contribuições a pagar. Ora, embora a DIPJ seja um
documento importante, não comprova as alegações da Recorrente por se tratar de mera
declaração sem efeitos de confissão de dívidas, tendo, pois, efeitos meramente informativos,
conforme exegese da Súmula CARF no 92.
Em tempo, no que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado,
o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).
Em suma, a conclusão que se chega, não deve ser alterada a decisão recorrida,
pois não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais
que evidenciassem a liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do CTN, do direito creditório em
discussão.
Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que
o entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da legalidade
a que o agente público está vinculado.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital